Tribunal: TJSP
Processo: 2254564-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM MERCADO DE VALORES PELO SISTEMA "HOMEBROKER". AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, ALÉM DE EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO PARA O AUTOR REALIZAR NOVAS OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO. PLEITO DE REVOGAÇÃO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO EM MERCADO DE VALORES PELO SISTEMA "HOMEBROKER". AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, ALÉM DE EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO PARA O AUTOR REALIZAR NOVAS OPERAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO. PLEITO DE REVOGAÇÃO. DESACOLHIMENTO, ANTE A NECESSIDADE DE ADEQUADA APURAÇÃO DOS FATOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O autor relata que em razão de atuação como "homebroker", por meio do demandado, sofreu significativa perda financeira em razão de falhas do sistema. Daí o pleito de tutela antecipada para obstar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e excluir a restrição que o impede de realizar novas operações no mercado financeiro. Por sua vez, o réu nega a existência de qualquer falha sistêmica. 2. Não se depara com fundamento suficiente para revogar a medida, até porque a matéria enseja a necessidade de melhor apuração dos fatos, que ainda não foram suficientemente esclarecidos. E dentre as situações de perigo a sopesar, inegavelmente a do autor autoriza o reconhecimento da proteção, de acordo com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, eventual prejuízo suportado pelo recorrente será de natureza patrimonial e poderá ser facilmente reparável. Daí se mostra correto o deferimento da medida de urgência em favor do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000987819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2254564-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO
MODAL S.A., é agravado FABIO VEIGA PASSOS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2254564-13.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 46494 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254564-13.2020.8.26.0000
Comarca:SANTOS 10a Vara Cível
Juiz: Rodrigo Garcia Martinez
Agravante: Banco Modal S.a.
Agravado: Fabio Veiga Passos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO
EM MERCADO DE VALORES PELO SISTEMA
“HOMEBROKER”. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
TUTELA
ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE VEDAÇÃO
DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM
RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS,
ALÉM DE EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO PARA O
AUTOR REALIZAR NOVAS OPERAÇÕES NO
MERCADO
FINANCEIRO.
PLEITO
DE
REVOGAÇÃO.
DESACOLHIMENTO,
ANTE
A
NECESSIDADE DE ADEQUADA APURAÇÃO DOS
FATOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O autor relata
que em razão de atuação como “homebroker”, por
meio do demandado, sofreu significativa perda
financeira em razão de falhas do sistema. Daí o pleito
de tutela antecipada para obstar a inscrição de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito e excluir a
restrição que o impede de realizar novas operações no
mercado financeiro. Por sua vez, o réu nega a
existência de qualquer falha sistêmica. 2. Não se
depara com fundamento suficiente para revogar a
medida, até porque a matéria enseja a necessidade de
melhor apuração dos fatos, que ainda não foram
suficientemente esclarecidos. E dentre as situações de
perigo a sopesar, inegavelmente a do autor autoriza o
reconhecimento da proteção, de acordo com o princípio
da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso,
eventual prejuízo suportado pelo recorrente será de
natureza patrimonial e poderá ser facilmente reparável.
Daí se mostra correto o deferimento da medida de
urgência em favor do autor.
Voto no 46.494
Visto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2254564-13.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 46494 - 3 -
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto pelo corréu BANCO MODAL S/A com o objetivo de
alcançar a reforma de decisão proferida em ação declaratória de
inexigibilidade de débito proposta por FABIO VEIGA PASSOS.
Aduz o agravante que deve ser revogada a medida
liminar, pois ausentes os seus requisitos legais.
Recurso
tempestivo
e
bem
processado,
oportunamente preparado e respondido.
É o relatório.
2. Segundo o relato da petição inicial, o autor atuava
como “homebroker”, através da instituição financeira demandada,
com o escopo de operar no mercado de contratos futuros, utilizando
a plataforma denominada “metatrader5” para realizar as suas ordens
de compra e venda dos ativos. Alega que, no dia 16 de abril deste
ano, não conseguiu emitir suas ordens, em razão de vícios da
plataforma do réu. Sustenta que os travamentos foram repetidos,
causando-lhe prejuízos econômicos que alcançaram o valor de R$
37.869,72, até que fossem atendidas as suas ordens. Daí a iniciativa
da propositura desta ação, que objetiva a declaração de
inexigibilidade desse débito.
Pleiteou a concessão de medida de urgência voltada
à vedação de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2254564-13.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 46494 - 4 -
crédito e de exclusão da restrição que o impeça de realizar novas
operações no mercado financeiro, o que foi deferido pelo Juízo (fls.
626/628).
Contra esse pronunciamento insurge-se o agravante.
Argumenta
que
foi
devidamente
prestado
o
esclarecimento solicitado pelo autor, que entendeu como “falha
sistêmica” um procedimento normal de negociação (execução de
ordens de compra e venda) de minicontratos, conforme regras de
negociação da B3. Nos dias indicados pelo agravado, o volume de
negociações não foi dos mais relevantes, de modo que nada leva a
crer que poderia ter ocorrido um “congestionamento” na rede ou
qualquer aspecto similar. Sustenta que a alegação de “trava” no
sistema só se ampara na retórica do autor, que admite ter operado
em desespero, sem controle emocional, com ordens equivocadas,
mas pretende literalmente empurrar seu prejuízo, decorrente de
operação com ativos de risco, para o recorrente, o que não se pode
admitir. Pleiteia seja revogada a medida liminar, pois ausentes os
seus requisitos legais.
O que justifica, essencialmente, o deferimento da
medida de urgência é a existência de uma situação de urgência tal
que não possa aguardar o exaurimento da discussão.
Há, portanto, necessidade de estar configurada a
existência do periculum in mora, que a lei define como o risco de
ineficácia do provimento.
No caso em exame, as alegações formuladas pelo
agravante só serão devidamente apuradas no curso do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2254564-13.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 46494 - 5 -
Assim, não há fundamento para alterar a determinação, que poderá
vir a ser revogada mais adiante, com eventual prova da alegação.
Por outro lado, dentre as situações de risco vividas
pelas partes, inegavelmente é a posição do agravado que merece
ser atendida, de acordo com o princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade. De outra parte, o eventual prejuízo do recorrente a
considerar é de natureza patrimonial e a reparação, em caso de
procedência, poderá ser realizada facilmente.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator